Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO DO DECISUM ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação de honorários recursais em desfavor do agravante não decorreu da rejeição dos declaratórios opostos pela parte contrária, mas, sim, da integração da decisão monocrática proferida anteriormente, em que não se conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, atraindo a tese estabelecida no Tema 1.059/STJ.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.